Tribunal: TJPA
Processo: 0000439-75.2007.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000439-75.2007.8.14.0074

EMBARGANTE: JOELMA BARBOSA DE ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000439-75.2007.8.14.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: JOELMA BARBOSA DE ARAUJO

ADVOGADA: LUANA PANCIERE DONADIA – OAB/PA 27.902

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, porquanto não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000439-75.2007.8.14.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: JOELMA BARBOSA DE ARAUJO

ADVOGADA: LUANA PANCIERE DONADIA – OAB/PA 27.902

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO
(Id. 8116805) contra acórdão de Id. 8071392, no qual a 3ª Turma de Direito Penal votou, à unanimidade, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto em seu favor.

Alega a embargante que o provimento jurisdicional foi omisso em relação à análise individualizada das circunstâncias judiciais na dosagem do apenamento, além de apontar contradição no que se refere à quantidade de droga pesada pelos peritos que subscreveram o laudo definitivo, e a quantidade indicada na sentença.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as questões apontadas ao norte, bem como prequestionar os arts. 59 e 68 do CP, e arts. 33 e 42 da Lei nº 11.343/06.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opina pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando a ausência de contradição e omissão no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Aponta a embargante, suposta omissão no Acórdão
em relação à análise individualizada das circunstâncias judiciais
, mas como explanado pelo Custos Legis (Id. 8614821) tal matéria foi debatida firmemente por esta Relatora, como passo a demonstrar transcrevendo trecho do voto condutor:

“2.

Redimensionamento da pena-base aplicada.

Sustenta a defesa que na primeira fase da individualização da pena o Juizo Singular utilizou conceitos vagos, genéricos ou ineretes ao próprio tipo penal e diante disso requer o redimensionamento da pena aplicada.

Novamente, infundadas as alegações da recorrente.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Magistrado.

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do delito, sem descuidar da quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei 11.343/06), ou seja, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Corroborado o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que esta Corte de Justiça tem entendimento sumulado acerca do assunto:

Súmula 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. [grifei]

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não comportando reforma.”

A mesma sorte segue o pleito de reanálise por suposta contradição no que se refere à quantidade de droga pesada pelos peritos que subscreveram o laudo definitivo, e a quantidade indicada na sentença.

Na hipótese dos autos, não há, em concreto, qualquer contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Verifica-se não existir qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora para demonstrar as razões pelas quais denegou os pleitos absolutório e de redimensionamento da pena, fulminando os consequentes efeitos sobre o regime inicial de cumprimento da sanção, tal como se verifica abaixo:

“(...)

Analisando detidamente a argumentação da defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probante, entendo que não lhe assiste razão.

Autoria e materialidade estão comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 97, pelo Auto de Apreensão de fls. 15, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual (fls. 111 e 112).

Vale ressaltar que a testemunha de acusação João Batista Serrão, policial militar que realizou o flagrante (fls. 111), declarou que a guarnição chegou até a casa da apelante por meio de informação colhida junto a usuário e após revista no referido imóvel, os agentes encontraram um quilo e sessenta gramas de “maconha”, tendo a própria acusada confessado que teria vendido a droga ao rapaz abordado anteriormente.

(...)

Na fixação da pena definitiva foi reconhecida e aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, razão pela qual a reprimenda foi reduzida em 1/5 (um quito), chegando a 08 (oito) anos de reclusão. A Defesa, então requereu a aplicação da redução da pena na maior fração.

Pois bem.

Entendo que a apelante não faz jus a alteração pleiteada. Isto porque observado o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, o julgador não está adstrito a utilização do benefício em sua fração máxima.

Em verdade, o Magistrado possui discricionariedade para aplicar o quantum que entender necessário à reprovação e prevenção do crime, sem perder de vista as peculiaridades de cada caso.

(...)

Ademais, o entendimento sedimentado no âmbito da 5ª Turma do STJ[1] é sobre a possibilidade de que a causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de drogas seja fixada em patamar diverso do máximo de 2/3, em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, que no caso sob análise foi superior a um quilo de “maconha”.

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida, mantenho a sentença neste ponto.

4.

Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.

Mantida a pena aplicada ao recorrente, conforme tópicos anteriores, também não merece reparos o regime inicial definido para cumprimento da reprimenda, qual seja o fechado.

No presente caso, em que a condenação aplicada foi de 8 (oito) anos de reclusão, a quantidade de droga apreendida, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, revela maior gravidade, o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem.

Desse modo, na linha dos precedentes firmados pelo STJ, agiu com acerto o Magistrado Singular, não sendo possível a fixação de regime mais brando.

(...)”

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes aclaratórios, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022